Tribunal: TJDFT
Processo: 0042854-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0042854-49.2014.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se os apelantes sobre a proposta de acordo (id 76646244). I. Brasília/DF, 30/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator